Tribunal: STF
Processo: ARE 1577732
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Ausência de preliminar. Art. 102, § 3º, da CF e 1.035, § 1º, do CPC. Agravo não provido.  

    I. Caso em exame 

    1. Agravo interno em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.

    II. Questão em discussão 

    2. Verificar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal. 

    III. Razões de decidir 

    3. No caso, o recurso extraordinário foi interposto após 03.05.2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional. A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do recurso.

    4. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 

    5. Descabe, nesta fase recursal, na tentativa de afastar o apontado óbice, acrescentar argumentos ao recurso extraordinário, pois o momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário e não de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que dele não conhece

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental não provido.